Tribunal: TJSP
Processo: 3004693-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Urgência
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DIRECIONADA À IMEDIATA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLECISTOMIA EM PROL DO AGRAVADO, PORTADOR DE COLECISTITE AGUDA (INFECÇÃO DE VESÍCULA BILIAR) - PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - HIPÓTESE EM QUE AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO AUTOR SOMENTE FORAM ESTABILIZADAS EM RAZÃO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DIRECIONADA À IMEDIATA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLECISTOMIA EM PROL DO AGRAVADO, PORTADOR DE COLECISTITE AGUDA (INFECÇÃO DE VESÍCULA BILIAR) - PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO - HIPÓTESE EM QUE AS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO AUTOR SOMENTE FORAM ESTABILIZADAS EM RAZÃO DO IMEDIATO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PELO CORRÉU, NÃO OBSTANTE POSTERIOR DECISÃO DA JUNTA MÉDICA NO SENTIDO DE EXECUTAR A CIRURGIA NO MOMENTO EM QUE O AUTOR NÃO MAIS APRESENTAR RISCO DE ÓBITO - POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM DETRIMENTO DA FAZENDA PÚBLICA - MULTA NÃO POSSUI NATUREZA REPARATÓRIA, MAS INIBITÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.